Tribunal: TJMT
Processo: 1013101-44.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013101-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONSORCIO BR-070/GO - CNPJ: 26.833.428/0001-09 (APELANTE), RAPHAEL LEANDRO SILVA - CPF: 350.843.178-97 (ADVOGADO), JULIANO REBELO MARQUES - CPF: 152.947.598-88 (ADVOGADO), RAUL PINHEIRO DONEGA - CPF: 320.146.528-30 (ADVOGADO), CONSTRUTORA JUREMA LTDA - CNPJ: 05.802.590/0001-90 (APELANTE), RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 24.122.303/0001-45 (APELADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), CONSTRUTORA JUREMA LTDA - CNPJ: 05.802.590/0001-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
CONSORCIO BR-070/GO
.

APELADO(S):
RENTALIS - LOCADORA DE
MAQUINAS
LTDA
.

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Consórcio BR-070/GO contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, reconhecendo a exigibilidade de dívida decorrente de contrato de locação de equipamento firmado com a empresa
Rentalis
- Locadora de Máquinas Ltda., e a validade de faturas de medição emitidas, inclusive aquela referente
a
período anterior à formalização contratual, diante da ratificação expressa do consórcio. A sentença também afastou a alegada ilegitimidade passiva e manteve a execução quanto ao valor total cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal ou preclusão quanto à alegação de ilegitimidade passiva; (
ii
) estabelecer se a Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução; (
iii
) determinar se a Fatura no 516 constitui título executivo extrajudicial válido; (
iv
) verificar a existência de interesse de agir da Apelada; (v) apurar se a obrigação exequenda é líquida, certa e exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de ilegitimidade passiva não configura inovação recursal, pois foi suscitada na inicial dos embargos, de forma clara, com argumentos e documentos
a fim de demonstrar a alegada
ausência de vínculo contratual direto e ausência de poderes do signatário do contrato, o que afasta também eventual preclusão lógica ou consumativa.

A alegação de ilegitimidade passiva confunde-se com o próprio mérito, pois implica exame do contrato, das procurações e dos atos de ratificação
posteriores praticados por representantes do consórcio, demonstrando sua vinculação à obrigação assumida.

A Fatura no 516, ainda que referida a período anterior à assinatura formal do contrato, foi validamente emitida em nome do consórcio, após solicitação expressa de seu representante por e-mail, o que configura ratificação inequívoca e reconhecimento da dívida, nos termos do art. 622 do Código Civil.

O contrato de locação firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC, estando devidamente assinado e acompanhado de boletins de medição que comprovam a prestação do serviço e a aceitação tácita pela contratante.

Não há inadequação da via eleita, pois os documentos apresentados demonstram obrigação líquida, certa e exigível. A controvérsia suscitada pela Apelante não compromete a força executiva dos títulos, sendo matéria de defesa e não obstáculo à execução.

A alegada inexistência de prestação dos serviços não se sustenta, diante da juntada de boletins de medição assinados e ausência de qualquer impugnação formal da Apelante no momento da emissão das faturas, revelando aceitação da contraprestação.

Eventual ausência de poderes do signatário do contrato original foi suprida por ato posterior de ratificação por outro representante do consórcio, o que convalida a contratação e torna o consórcio responsável pela obrigação assumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não configura inovação recursal a reapresentação, em sede de apelação, de tese já veiculada na petição inicial dos embargos à execução, ainda que com maior aprofundamento argumentativo.

O consórcio é parte legítima para figurar no polo passivo da execução quando reconhece, expressamente, por ato de seus representantes, a contratação e a dívida em nome próprio.

A fatura emitida antes da formalização contratual pode servir de título executivo, desde que ratificada expressamente e acompanhada de boletim de medição assinado, demonstrando prestação do serviço e aceitação da obrigação.

O contrato particular de locação de equipamento, assinado pelas partes e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC, mesmo que firmado no âmbito de consórcio de empresas.

A ausência de impugnação oportuna e a ratificação posterior da contratação conferem validade e exigibilidade à obrigação assumida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
783, 784, III, 487, I e 1.014; CC, art. 622.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009324-72.2025.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir
Alaércio
dos Santos, j. 04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
CONSORCIO BR-070/GO
, contra
sentença (ID. 326490997 – Autos de Origem no 1013101-44.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo consórcio apelante, reconhecendo a validade do título executivo fundado em contrato de locação de equipamento e boletins de medição assinados por preposto com poderes para tanto, nos autos da Ação de Execução no 1059990-32.2019.8.11.0041, sob os seguintes fundamentos:

[...] “
A execução foi fundada no contrato de locação de no 196, firmado em 13/09/2019, do maquinário ‘Fresadora de Asfalto marca
Wirtgen
modelo W1000L série 11050069 ano 2009’, e visa à cobrança de duas faturas de medições: (i) Fatura no 516, no valor de R$ 79.047,63, referente à medição do mês de agosto de 2019; (
ii
) Fatura no 528, no valor de R$ 50.000,00, referente à medição do mês de setembro de 2019. [...] Verifico que a medição realizada no mês de setembro foi devidamente assinada por engenheiro da embargante
[...] Quanto
à fatura no 516, ainda que emitida anteriormente ao contrato, não se retira sua força executiva, presentes os requisitos e inexistente impugnação quanto ao débito. [...] Portanto, o título é válido e exigível quanto a essa fatura, devendo a execução prosseguir neste ponto
.
[...]”

(ID.
326
490996
)

Em razões recursais (ID.
326491353
), a parte apelante sustenta as seguintes teses:

1. Preliminar.

1.1.
Ilegitimidade passiva do Consórcio Apelante para responder pela dívida, a qual deveria ser imputada exclusivamente à empresa Construtora Souza Reis.

2. Mérito.

2.1.
Da
Inépcia da
Ação de Execução
quanto à Fatura no 516, por ausência de título executivo.

2.2.
Ausência de interesse de agir da
Ação de Execução
, por inadequação da via eleita.

2.3.
Inexigibilidade da obrigação.

2.4.
Impossibilidade de responsabilização do Consórcio por atos de preposto que não detinha poderes para representá-lo.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
326491358
) nas quais
p
reliminarmente, alega inovação recursal e preclusão quanto à tese de ilegitimidade, por não ter sido suscitada nos Embargos à Execução
e n
o mérito, rebate todas as alegações do apelante, defendendo a validade e exigibilidade do título executivo extrajudicial fundado em contrato assinado por representante com plenos poderes, bem como a legitimidade do Consórcio Apelante para responder pela dívida.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
efetuado.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CONSORCIO BR-070/GO
.

APELADO(S):
RENTALIS - LOCADORA DE
MAQUINAS
LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Embargos à Execução, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Consórcio embargante, reconhecendo a validade do título executivo fundado em contrato de locação e boletins de medição assinados.

A embargante sustentou, em síntese, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial (cheque) no valor de R$ 139.196,00, aduzindo que este teria sido preenchido de forma unilateral e abusiva, após ter sido entregue em branco. Alegou ainda a prática de agiotagem, com suposta cobrança de juros mensais de 5% (cinco por cento), e a existência de pagamentos extrajudiciais não considerados na execução, o que caracterizaria excesso de execução. Requereu a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 3o da MP no 2.172-32/2001, bem como a repetição do indébito, e a produção de provas pericial grafotécnica, testemunhal e contábil.

O juízo de origem julgou improcedentes os embargos, mantendo a exigibilidade do título executivo. Na fundamentação, destacou que os documentos apresentados
,
como prints de conversas de WhatsApp e planilha intitulada “Acerto Panda 17-10-2024”
,
eram unilaterais, desacompanhados de ata notarial ou prova técnica, e, portanto, insuficientes para infirmar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do cheque.

Indeferiu também a inversão do ônus da prova e considerou ausente memória de cálculo idônea quanto à alegação de excesso de execução. Ao final, determinou o prosseguimento da execução matriz (proc. no 1000898-71.2025.8.11.0055) e condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a embargante interpôs o presente recurso, suscitando, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de provas regularmente requeridas por ambas as partes. Alegou, no mérito, a existência de relação de empréstimo oneroso e prática de juros usurários, reforçando a necessidade de inversão do ônus da prova. Sustentou, ainda, que os valores foram integralmente quitados e que a sentença foi deficiente em sua fundamentação, em violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso. Argumentou que o recurso busca apenas a rediscussão de matéria já decidida, sem apresentação de novos elementos fáticos ou probatórios. Asseverou que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, na condição de destinatário da prova, concluiu pela suficiência da prova documental. Afirmou, por fim, que as alegações de agiotagem e de pagamento não comprovado carecem de lastro probatório mínimo, e que a Apelante não produziu prova idônea quanto à inexigibilidade do título.

A controvérsia cinge-se, em essência, à existência de título executivo extrajudicial válido, à legitimidade da parte executada e à alegada inexigibilidade da obrigação.

A Apelada, em suas contrarrazões, argui duas preliminares que merecem análise prévia:

PRELIMINARES DA APELADA.

DA INOVAÇÃO RECURSAL
, PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA
.

Nas contrarrazões, a Apelada suscita, em preliminar, duas objeções processuais à admissibilidade da tese recursal de ausência de vínculo jurídico entre a Apelante e a parte exequente:

i)

que a alegação de
ilegitimidade passiva e inexistência de relação contratual
seria matéria
nova
, não veiculada nos Embargos à Execução, caracterizando
inovação recursal
, vedada pelo art. 1.014 do CPC;

ii
) que, ainda que se admitisse a ausência de preclusão temporal, a tese estaria fulminada pela
preclusão lógica e consumativa
, em razão da conduta anterior da parte, que não teria impugnado a obrigação originária nos embargos.

As preliminares, contudo, não merecem acolhida.

Com efeito, uma leitura atenta da petição inicial dos Embargos à Execução revela que a ora Apelante, desde a origem, contestou expressamente a sua vinculação jurídica à contratação que embasa a execução.

Destacou, com riqueza argumentativa e documental, que o contrato de locação invocado (Proposta no 196) teria sido assinado por pessoa estranha à sua estrutura interna de representação, notadamente o Sr. Carlos Alberto Cristóvão Farinha, supostamente vinculado à empresa consorciada Construtora Souza Reis, sem poderes para representá-la.

Consta da inicial dos embargos:

“Ocorre, contudo, que consta expressamente do Contrato de Locação colacionado aos autos pela Embargada que o Embargante teria sido
representado, quando da efetivação do negócio jurídico, pelo SR. CARLOS ALBERTO CRISTOVÃO FARINHA, ou seja, pessoa diversa daquela indicada como sendo o representante legal da empresa Líder, não detendo, assim, poderes para representá-la e, tampouco, o Embargante.

[...]

Portanto, por qualquer lado que se analise a questão posta, outra conclusão não há, senão pela impossibilidade de se imputar à Embargante a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação representada pelo “Contrato de Locação” supostamente firmado com a Embargada,
ja
que o referido negócio jurídico foi firmado por pessoa que não detinha poderes para
presentar
a consorciada líder e, tampouco,
o Embargante, o que acaba por gerar a
ilegtimidade
passiva da Embargante
, devendo o pedido ser julgado improcedente com relação à ela nos termos do
art. 487, I, do CPC.
”

(
ID. 326490955
)

Esse trecho, entre outros, demonstra de forma clara e objetiva que a alegação de ausência de relação contratual direta e de falta de poderes do signatário não surgiu de modo inédito na apelação, mas foi plenamente suscitada na fase de conhecimento dos embargos. A argumentação recursal apenas reforça a linha defensiva já traçada, como permitido pelo ordenamento processual.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que não configura inovação recursal o aprofundamento de tese anteriormente deduzida, mesmo que sob roupagem argumentativa mais robusta:

Aliás, a jurisprudência do TJMT orienta nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSULTA OFTALMOLÓGICA E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO VÍCIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por dano moral, formulados em
ação na qual o autor alegava falha na prescrição oftalmológica e vício no produto (óculos adquiridos em ótica vinculada à clínica).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser afastada a concessão da justiça gratuita; (
ii
) estabelecer se houveinovaçãorecursale ilegitimidade passiva da ótica; e (
iii
) determinar se restou configurada falha na prestação do serviço oftalmológico e vício no produto, ensejando restituição e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se a concessão da justiça gratuita, pois a parte adversa não comprovou elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência econômica.

4. Não

háinovaçãorecursal, uma vez que os fatos essenciais permanecem os mesmos da inicial, consistindo o recurso apenas em ampliação argumentativa jurídica.

5. A ótica integra a cadeia de consumo, pois confeccionou o produto com base na prescrição emitida pela clínica, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.

6. A mera divergência entre prescrições oftalmológicas, sem laudo técnico que aponte erro ou negligência no atendimento inicial, não comprova falha na prestação do serviço.

7. O desconforto relatado e a necessidade de nova consulta não configuram dano moral indenizável, por não representarem violação à dignidade do consumidor nem prejuízo extrapatrimonial relevante.

8. Ausente prova de erro técnico, de negligência ou de descaso por parte das rés, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A divergência entre prescrições oftalmológicas, desacompanhada de prova técnica conclusiva, não caracteriza falha na prestação do serviço médico.

2. A ótica que confecciona óculos com base em receita médica integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos vícios do produto.

3. O desconforto decorrente de eventual erro de refração ou adaptação às lentes não gera, por si só, dano moral indenizável.

(N.U 1009324-72.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025,
Publicado
no DJE 04/12/2025)
”

Assim, afasta-se a alegação de inovação recursal, por absoluta improcedência fática e jurídica.

De igual modo, não há que se falar em preclusão lógica ou preclusão consumativa. Para que essas espécies de preclusão se configurem, seria necessário que a parte, ao exercer seu direito de defesa, tivesse atuado de modo incompatível com a tese posterior, ou omitido defesa essencial que logicamente inviabilizasse sua rediscussão futura.

No caso, a Apelante desde o início contestou o título, o contrato e a assinatura, negando a existência de obrigação válida e exigível em relação a si.

Portanto, não se verifica qualquer incompatibilidade lógica entre a postura adotada nos embargos e a argumentação apresentada em sede recursal. A parte manteve coerência argumentativa, afastando-se a incidência de preclusão lógica ou consumativa.

Rejeito
as preliminares arguidas pelo apelado.

É como voto.

PRELIMINAR DA APELANTE.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A Apelante sustenta, ainda, a existência de vício processual consistente na sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que jamais celebrou contrato com a empresa Apelada, tampouco autorizou qualquer de suas consorciadas a assumir, isoladamente, obrigações em nome do consórcio.

Aduz que o contrato de locação de equipamento, bem como os boletins de medição que instruem a execução, teriam sido firmados por preposto da empresa
Construtora Souza Reis, sem poderes para representar validamente o Consórcio Jurema, ora Apelante.

Acrescenta que o objeto do contrato teria beneficiado exclusivamente a mencionada empresa, a qual, inclusive, arrolou o débito executado como obrigação própria em seu processo de recuperação judicial, o que evidenciaria a completa ausência de vínculo entre a locadora e o consórcio executado.

Não obstante a forma como a questão tenha sido qualificada pela parte
apelante
, observa-se que a alegada ilegitimidade passiva do consórcio decorre, essencialmente, da sua impugnação à existência, validade e exigibilidade do título executivo que embasa a execução.

Em outras palavras, o que se pretende demonstrar, sob o rótulo de ilegitimidade, é que não haveria obrigação válida, líquida e certa a ser imputada ao consórcio, seja pela ausência de poderes do signatário do contrato, seja pela inexistência de benefício ou contraprestação em favor da parte ora apelante.

Assim, a análise da suposta ilegitimidade demandaria, inevitavelmente, o exame aprofundado do conjunto probatório, da natureza jurídica do consórcio e do conteúdo dos documentos que instruem a execução, como o contrato, boletins de medição e procurações.

Portanto, a questão suscitada pela Apelante transcende os limites da admissibilidade processual, projetando-se sobre o mérito da controvérsia, uma vez que o seu deslinde depende da verificação da relação jurídica subjacente e da interpretação dos efeitos do contrato celebrado no âmbito do consórcio.

Dessa forma,
passo a
análise conjunta com o mérito, na sequência deste voto.

MÉRITO.

DA INÉPCIA DA INICIAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO QUANTO À FATURA No 516, POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.

Sustenta a parte Apelante que a Fatura no 516, apresentada pela exequente para embasar a pretensão executiva, refere-se a serviços supostamente prestados no mês de agosto de 2019, ou seja, em momento anterior à formalização
do contrato de locação (Proposta no 196, firmada em 13/09/2019), razão pela qual referida fatura não estaria respaldada por obrigação exigível e, consequentemente, não poderia dar lastro à execução, por ausência de título executivo revestido das características exigidas pelo art. 783 do Código de Processo Civil.

No entanto, tal argumentação não resiste à análise técnica conjugada dos elementos contratuais, da documentação probatória e da conduta processual da parte devedora.

Inicialmente, importa destacar que, conquanto o contrato de locação tenha sido formalmente celebrado na data de 13/09/2019, é certo que o próprio instrumento contratual prevê a possibilidade de cobrança
de valores
, desde que haja comprovação da efetiva prestação dos serviços e aceitação pela parte contratante
, conforme c
láusulas 10 a 12 da Proposta no 196
:

Ademais, o conjunto probatório coligido aos autos revela que
a
sequência
de notas e aceit
e
de medição

demonstram a prestação continuada
do serviço, sendo que a
própria Apelante contribuiu diretamente para a emissão da Fatura no 516, ao solicitar expressamente, por e-mail datado de 12/09/2019, que a cobrança relativa aos serviços prestados em agosto fosse formalizada em nome do Consórcio Jurema
.

Tal conduta, praticada de forma clara, consciente e com inequívoca intenção de reconhecer a obrigação, configura verdadeira ratificação expressa da contratação e da dívida, nos termos do art.
622
do Código Civil, o qual admite a convalidação de atos praticados sem representação válida, desde que ratificados por quem de direito.

Assim, ainda que se admitisse que o contrato formal foi assinado apenas em setembro, o comportamento da própria devedora demonstra ciência da prestação dos serviços, ausência de oposição quanto à cobrança retroativa e, sobretudo, anuência expressa com a emissão da fatura, o que afasta qualquer dúvida sobre a exigibilidade da obrigação.

Não há, portanto, qualquer nulidade na petição inicial, tampouco ausência de título executivo.

A Fatura no 516 se apresenta como documento dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, especialmente por estar acompanhada de boletim de medição regularmente assinado, e por ter sido objeto de manifestação favorável da parte devedora.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
DA AÇÃO DE EXECUÇÃO
, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Alega a Apelante que o procedimento executivo seria inadequado ao caso concreto, uma vez que a exequente deveria ter optado pela via ordinária de cobrança, diante da alegada ausência de certeza e liquidez da obrigação.

Aponta, ainda, a suposta existência de controvérsia contratual, o que, segundo sua ótica, comprometeria a higidez do título executivo.

Ocorre que a argumentação não merece guarida, por contrariar a sistemática processual vigente, bem como os elementos documentais constantes dos autos.

O contrato de locação celebrado entre as partes, identificado como Proposta no 196, consiste em documento particular assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas, satisfazendo, portanto, os requisitos legais estabelecidos no art. 784, III, do Código de Processo Civil:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

III – o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas;”

Além disso, a obrigação representada pelas faturas está amparada em boletins de medição mensais, devidamente assinados, que atestam a efetiva prestação dos serviços contratados.

Tais documentos demonstram a execução do objeto contratual e sua aceitação tácita e expressa pela contratante, o que reforça a certeza e liquidez do crédito.

Ademais, a existência de controvérsia sobre a obrigação não retira, por si só, a força executiva do título, sobretudo quando a discordância surge apenas após o ajuizamento da demanda e se mostra desprovida de respaldo probatório.

DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.

Afirma a Apelante que a obrigação exequenda seria inexigível por ausência de demonstração concreta da entrega dos equipamentos ou da efetiva prestação dos serviços de locação contratados. Sustenta que, em razão disso, a execução careceria de objeto certo e exigível.

Mais uma vez, a argumentação não encontra respaldo nos autos.

Diversamente do que alega a Apelante, constam dos autos diversos boletins de medição, referentes aos meses de agosto e setembro de 2019, assinados
por preposto do Consórcio, com carimbo de recebimento e menção à localidade da obra.

Além disso, não há qualquer elemento nos autos que demonstre impugnação formal ou resistência à cobrança, seja na via administrativa, seja judicial.

P
elo contrário:
o comportamento omissivo da parte contratante diante da emissão das faturas, bem como sua atuação no processo executivo, revelam
aceitação tácita da prestação dos serviços.

Por fim, vale lembrar que a própria cláusula 12 do contrato autoriza a emissão das faturas mesmo após a efetiva prestação dos serviços, desde que não haja oposição formal da contratante, o que não ocorreu no presente caso.

DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO CONSORCIO POR ATO DE PREPOSTO QUE NÃO DETINHA PODERES PARA REPRESENTÁ-LO
.

Por fim, a Apelante sustenta que o contrato de locação foi assinado por Carlos Farinha, engenheiro da Construtora Souza Reis, que não detinha poderes para vincular o Consórcio Jurema, razão pela qual a dívida deveria ser imputada exclusivamente à consorciada isoladamente.

Essa tese, contudo, não pode prosperar.

O contrato foi firmado em nome do Consórcio, utilizando carimbo e timbre identificador, e foi seguido de emissão de boletins e faturas também em nome do consórcio, sendo certo que não houve qualquer impugnação à época dos fatos quanto à suposta ilegitimidade do signatário.

Em síntese, a análise dos autos demonstra que os serviços foram efetivamente prestados e continuamente executados em favor do Consórcio Jurema, conforme comprovam os boletins de medição, as faturas emitidas e a própria solicitação da Apelante para que a cobrança fosse formalizada em nome do consórcio.

Tal continuidade operacional revela de forma clara quem se beneficiou diretamente do contrato e, por consequência, quem deve responder pelo pagamento das obrigações dele decorrentes
,
afastando a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo Apelante.

Com efeito, a
documentação coligida
,
contrato assinado com testemunhas, medições, comportamentos de ratificação e ausência de impugnação oportuna
,
confirma a validade, liquidez e exigibilidade do título, bem como a adequação da via executiva, razão pela qual as teses de ausência de título, inexigibilidade e irregularidade contratual devem ser integralmente rejeitadas.

C
ONCLUSÃO

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na origem
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025